Tribunal: TJDFT
Processo: 0745451-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS POSTERIOR AO DIVÓRCIO. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE JULGOU A DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO AFETIVO. AÇÕES AUTÔNOMAS. SÚMULA 33 DO STJ. COMPETÊNCIA DO PRIMEIRO JUÍZO EM QUE FOI DISTRIBUÍDA A AÇÃO. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.

1. Nos termos do art. 1.581, do CC, não há determinação legal no sentido de que o futuro ajuizamento de ação de partilha de bens seja necessariamente proposta perante o juízo que homologou o rompimento do vínculo afetivo. Na questão, a sentença proferida na ação de divórcio originária apenas dissolveu a sociedade matrimonial e decidiu sobre os alimentos dos filhos menores. Apenas na ação de partilha, a autora fez o pedido de partilha dos bens do casal. Desse modo, verifica-se que a presente demanda se trata de partilha original, ou seja, é autônoma. Assim, não há prevenção ao juízo que decidiu o divórcio.
2. Ademais, tratando-se de competência relativa, não é possível excepcionar a regra matriz de fixação da competência, a perpetuatio jurisdictionis. O artigo 43, do CPC previu apenas duas hipóteses nas quais as modificações supervenientes dos estados de fato ou de direito implicam a alteração da competência: supressão de órgão judiciário e modificação da competência absoluta, as quais não se enquadram no caso em questão.
3. Por força dos preceitos normativos aplicáveis e a Súmula 33/STJ, é vedado ao Juiz declinar de ofício a competência, quando fixada pelo critério da territorialidade. Eventual objeção deve ser alegada em sede de preliminar na contestação (artigo 64 da Lei Adjetiva Civil).
4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA.